Tribunal: TJES
Processo: 0017410-73.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017410-73.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BANESTES BANESTES SEGURADORA
APELADO: JOAO DE SOUZA NEVES e outros
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0017410-73.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BANESTES BANESTES SEGURADORA

APELADO: JOAO DE SOUZA NEVES, J N - DEDETIZADORA E SERVICOS EIRELI

Advogados do(a) APELANTE: VICTOR VIANNA FRAGA - ES7848-A, LEONARDO VARGAS MOURA - ES8138-A
Advogados do(a) APELADO: CAROLINE FLAUZINO MOURA - ES30062, EDUARDO PEREZ LACERDA - ES30105

RELATÓRIO

B
ANESTES SEGUROS
S/A

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 290/294-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JOÃO DE SOUZA NEVES
e por
J N DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, referente ao roubo do veículo em favor dos requerentes, observado o valor do bem segundo a tabela FIPE, na data do sinistro.

Em suas razões de fls. 300/323, a empresa apelante alega, em síntese, que
(i
)
“resta inconteste, a plena capacidade econômica dos autores, ora apelados em arcarem com os ônus sucumbenciais, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, tendo em vista, os sinais de solvência financeira externada e provada nestes autos” (fl. 309);
(ii)
“pelo extrato bancário colacionado, ao tempo do sinistro o veículo não havia sido transferido (satisfeito o preço) pelos apelados, não havendo, portanto, que reconhecer a transferência de propriedade como dispõe o enunciado contido no art. 524 do Código Civil” (fl. 311);
(iii)
“a própria segurada declara que o aviso de sinistro nao correspondeu a sua motivação, inclusive, não concorda com a pretensão externada no aviso de sinistro, o que desconstitui a veracidade, legalidade e eficácia da declaração prestada” (fl. 313); e que
(iv)
“de forma capciosa, buscam os apelados pugnarem pelo pagamento da indenização securitária invocando em seu benefício o perfil da segurada que é totalmente divergente e distinto dos autores apelantes, inclusive, se beneficiar do prêmio calculado com base no perfil da segurada” (fl. 314).

Contrarrazões ofertadas pelos apelados às fls. 328/346, pela manutenção da r. sentença de primeiro grau.

É o relatório. Cumpra-se a determinação contida no artigo 934, do Código de Processo Civil
1
.

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, o
B
ANESTES SEGUROS
S/A

interpôs recurso de apelação diante da r. sentença de fls. 290/294-verso, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor por
JOÃO DE SOUZA NEVES
e por
J N DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento de indenização securitária, referente ao roubo do veículo em favor dos requerentes, observado o valor do bem segundo a tabela FIPE, na data do sinistro.

Em suas razões de fls. 300/323, a empresa apelante alega, em síntese, que
(i
)
“resta inconteste, a plena capacidade econômica dos autores, ora apelados em arcarem com os ônus sucumbenciais, sem prejuízo da própria subsistência ou de sua família, tendo em vista, os sinais de solvência financeira externada e provada nestes autos” (fl. 309);
(ii)
“pelo extrato bancário colacionado, ao tempo do sinistro o veículo não havia sido transferido (satisfeito o preço) pelos apelados, não havendo, portanto, que reconhecer a transferência de propriedade como dispõe o enunciado contido no art. 524 do Código Civil” (fl. 311);
(iii)
“a própria segurada declara que o aviso de sinistro nao correspondeu a sua motivação, inclusive, não concorda com a pretensão externada no aviso de sinistro, o que desconstitui a veracidade, legalidade e eficácia da declaração prestada” (fl. 313); e que
(iv)
“de forma capciosa, buscam os apelados pugnarem pelo pagamento da indenização securitária invocando em seu benefício o perfil da segurada que é totalmente divergente e distinto dos autores apelantes, inclusive, se beneficiar do prêmio calculado com base no perfil da segurada” (fl. 314).

Na instância originária, os autores/apelados
JOÃO DE SOUZA NEVES
e
J N DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI
ajuizaram ação ordinária em desfavor da seguradora apelante, narrando que o primeiro requerente, na data de 15/05/2018, adquiriu de Leocídia Dias Pretti, o veículo Fiat Strada, de placas PPF 0005, segurado pela
B
ANESTES SEGUROS
S/A
, para uso particular, porém, mediante financiamento bancário efetivado por meio da pessoa jurídica.

Afirma que no dia seguinte, antes de promovida a transferência junto ao órgão de trânsito, o veículo foi roubado, o que o levou a solicitar à vendedora que comunicasse à seguradora, o que foi prontamente atendido. No entanto, a indenização foi negada, sob o argumento de descumprimento contratual.

Segundo o Boletim Unificado de fls. 9/11, o próprio requerente
JOÃO DE SOUZA NEVES
afirmou, perante a autoridade policial, que na data de 16/05/2018, por volta das 08:30hs, a
pick up
Fiat Strada, de placas PPF 0005, foi roubada no momento em que “estava atendendo a um cliente”, o que indica a aquisição do veículo para fins comerciais.

Tal percepção é reforçada pela declaração prestada por
JOÃO DE SOUZA NEVES
perante a seguradora (fl. 97), quando aduziu que foi visitar um cliente para prestar serviço de controle de pragas, de acordo com o objeto social da empresa autora da qual é sócio –
J N DEDETIZADORA E SERVIÇOS EIRELI
.

Na mesma oportunidade, o aludido requerente afirmou que pagou pelo bem mediante transferência bancária (realizada em 15/05/2018, segundo extrato de fl. 280), ou seja, a tradição resta incontroversa nos autos.

Desse modo, em que pese a conclusão alcançada em primeiro grau, incide no caso o item 6.1, “b”, do contrato, que prevê, expressamente, a perda do direito à indenização em razão da não comunicação da transferência do veículo a terceiros, nos seguintes termos:

6 PERDA DE DIREITOS

Além dos casos previstos em lei e dos Riscos Excluídos (item 3 destas Condições Gerais), a seguradora estará isenta de qualquer obrigação decorrente desta apólice, relativos as garantias contratadas nos seguintes casos:

6.1 Se o segurado, seu representante, seu corretor de seguros ou beneficiário do seguro:

[...]

b) deixar de comunicar a seguradora, por escrito, alterações durante a vigência da apólice (Ex.: quaisquer alterações como no uso do veículo, no local de guarda do veículo, condutores do veículo, região de trafego do veículo, local de pernoite do veículo, transferência de posse e/ou propriedade do veículo, adaptações ou alterações do veículo, inclusive rebaixamento do veículo, blindagem, instalação de turbo ou de dispositivos que aumentam a potência do veículo, instalação de “kit gás” - combustível GNV);

Isso porque, no caso, resta presente o efetivo agravamento de risco previsto pela Súmula nº 465, do STJ, abaixo transcrita:

Súmula 465 – Ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco, a seguradora não se exime do dever de indenizar em razão da transferência do veículo sem a sua prévia comunicação.

Para a definição do valor do prêmio relativo ao contrato de seguro firmado por Leocídia Dias Pretti e a
B
ANESTES SEGUROS
S/A
, apurou-se os riscos com base nas condições pessoais da contratante, casada, aposentada, idosa, com mais de 70 (setenta) anos de idade, não portadora de carteira nacional de habilitação, que dependia da contratação de motorista profissional quando desejava se deslocar.

Por outro lado, resta comprovado nos autos que o veículo foi adquirido
para fins comerciais
, circunstância que evidencia agravamento de risco diante de uma utilização mais ostensiva do bem tanto em relação à quilometragem rodada quanto à diversidade de locais visitados.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. SEGURO PACTUADO PELO PROPRIETÁRIO ANTERIOR. NÃO COMUNICAÇÃO À SEGURADORA. SÚMULA Nº 465/STJ. AGRAVAMENTO DO RISCO. COBERTURA NÃO PREVISTA PARA CONDUTORES ENTRE 18 E 25 ANOS. PRINCIPAL CONDUTORA QUE POSSUÍA 18 ANOS E MENOS DE 20 DIAS DE PERMISSÃO DE HABILITAÇÃO QUANDO DO ACIDENTE. PERDA DO CONTROLE DO CARRO EM PISTA MOLHADA. VALOR DO PRÊMIO QUASE 5 VEZES SUPERIOR CASO FOSSEM UTILIZADAS AS INFORMAÇÕES DA ATUAL CONDUTORA QUANDO COMPARADO AO SEGURADO CONTRATANTE. AGRAVAMENTO DO RISCO CARACTERIZADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA NÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos descritos na inicial, na qual pleiteava a condenação da ré ao pagamento de indenização no valor total do veículo indicado nos autos, bem como que fosse arbitrada indenização a título de danos morais. Em seu recurso, sustenta que adquiriu o veículo que já possuía seguro firmado junto à ré, sendo que não houve agravamento do risco, eis que o acidente de trânsito decorreu de fator externo, uma vez que a pista estava molhada, o que poderia ter acontecido com qualquer condutor. Assim, argumenta que a idade da condutora não demonstra a existência concreta de agravamento do risco e que o fornecimento de informações inexatas ou a existência de omissões não resultam, por si só, na perda da indenização securitária. II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 5100937). Contrarrazões apresentadas (ID 5100942). III. As relações comerciais entre as empresas de seguro e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor. Contudo, ao contrário do que sugere o autor na sua peça recursal, tal fato não acarreta óbice para a utilização das regras acerca do contrato de seguro previstas no Código Civil, eis que decorre do diálogo das fontes entre tais normas. lV. O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. V. No caso, apesar da alegação do autor de que o proprietário anterior (responsável pelo contrato de seguro) do veículo que lhe foi alienado em dezembro de 2017 havia comunicado à seguradora a realização da venda do automóvel, observa-se que a suposta comunicação não foi comprovada nos autos, sendo impossível que a requerida apresente um documento que não possui, o que exigiria da sua parte a denominada prova diabólica. Ademais, na sindicância realizada pela ré, o proprietário anterior fez o relato escrito ID 5100925, pág. 6, no qual apenas afirma que vendeu o veículo junto com a apólice de seguro, tendo deixado o autor com total responsabilidade quanto ao seguro. Assim, não há qualquer documento que demonstre que a ré foi comunicada do negócio entabulado o que, de acordo com os artigos 765 e 769 do Código Civil, seria necessário para manter a boa-fé e veracidade no contrato, comunicando a possibilidade de agravamento do risco coberto, de forma que a seguradora decidisse acerca da resolução do contrato. VI. Lado outro, cabe relembrar que em conformidade com a Súmula nº 465/STJ, a transferência do veículo sem a prévia comunicação para a seguradora por si só não a exime do dever de indenizar, ressalvada a hipótese de efetivo agravamento do risco. Portanto, no caso concreto, diante da transferência do veículo sem a devida comunicação à seguradora, é necessário ponderar se houve o agravamento do risco. VII. Assim, na apólice de seguro firmada entre a ré e o proprietário anterior (Eli Pinto de Melo) consta expressamente que não haverá indenização se no momento do sinistro o veículo estiver sendo utilizado por condutores de 18 a 25 anos, pois será considerado como risco não contratado, eis que reduz o valor do prêmio pago, conforme o documento ID 5100921, pág. 3. Adiante, cabe ressaltar que o autor (e adquirente do veículo) possuía 24 anos no dia da ocorrência do sinistro. Ainda assim, não deve ser considerada a condição pessoal do autor, e sim a da sua esposa, eis que esta prestou declaração escrita à seguradora afirmando que utiliza o veículo desde que comprou (16/12/2017); que este permanece sob a sua responsabilidade, seja circulando ou estacionado, todos os dias da semana, visto que o utiliza para trabalhar/sair; e que ela e o seu esposo são os condutores que mais utilizam o veículo (ID 5100925, pág. 9). Ou seja, o relato identifica que a esposa do autor é a principal condutora do veículo, sendo que, mesmo diante da sua afirmação final de que ela e o seu esposo seriam os principais condutores, a apólice de seguro indica que em tais situações deve-se considerar o condutor mais jovem como principal condutor (ID 5100921, pág. 3). VIII. Adiante, o documento ID 5100925, pág. 21, comprova que a principal condutora, no momento do acidente, possuía 18 anos e havia recebido a permissão para dirigir há menos de 20 dias. Deste modo, cabe reiterar que a apólice já indicava que não haveria indenização se o condutor possuísse entre 18 e 25 anos. E a razão desta previsão decorre, conforme conhecimento geral, do fato que o índice de sinistros com condutores nesta faixa etária é superior ao dos demais motoristas em decorrência de diversos fatores, inclusive pelo tempo reduzido de experiência, o que incrementa a possibilidade de tais condutores se envolverem em acidentes de trânsito. Assim, confirma-se a ocorrência do agravamento do risco pelo próprio relato dos fatos eis que, ainda que no documento ID 5100925, pág. 11 a esposa do autor afirme que não se considerava culpada pelo acidente, é inconteste que a colisão com os veículos estacionados decorreu da sua perda do controle do veículo ao dirigir em pista molhada, uma vez que declarou que dirigia o veículo sob chuva na pista molhada, quando o carro rodou na pista diante de uma curva. IX. Por derradeiro, também confirma a existência do agravamento do risco o estudo realizado pela ré, no qual apontou que, se a esposa do autor constasse como principal condutora do veículo, o valor do prêmio seria de R$ 5.153,80 (ID 5100920, pág. 1), ou seja, 492% superior ao total pago pelo segurado (R$ 1.045,75. ID 5100921, pág. 4). X. Portanto, ao contrário do que sustenta o autor, inexiste divergência na interpretação da cláusula contratual, mas sim o seu descumprimento, o que acarretou no demonstrado agravamento do risco, razão pela qual não é devida a indenização securitária pleiteada. XI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3º, do NCPC. XII. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDF; Proc 0706.88.1.052018-8070016; Ac. 112.0185; Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais; Rel. Juiz Almir Andrade de Freitas; Julg. 29/08/2018; DJDFTE 04/09/2018)

Por fim, sobre a impugnação à gratuidade da justiça concedida em primeiro grau aos autores, observa-se que a parte apelada não sustentou nenhuma alteração fática capaz de ensejar a revogação do benefício, subsistindo, portanto, o reconhecimento da precariedade diante da documentação acostada nas fls. 240/241 dos autos que comprova o baixo faturamento da pessoa jurídica autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e

DOU
-LHE

PROVIMENTO,
a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau para J
ULGAR IMPROCEDENTES
os pedidos iniciais.

Considerando a conclusão ora alcançada, condeno os requerentes ao pagamento dos honorários advocatícios, conforme fixação levada a efeito em primeiro grau, e das custas processuais, ressalvado que aqueles litigam sob o pálio da justiça gratuita.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
CIVIL E PROCESSO CIVIL –
RESPONSABILIDADE CIVIL
CONTRATUAL
– SEGUR
O DE VEÍCULO
–
ROUBO –
ALIENAÇÃO NÃO COMUNICADA À SEGURADORA
–
AQUISIÇÃO PARA FINS COMERCIAIS – AGRAVAMENTO DE RISCO CARACTERIZADO – EXCLUSÃO DA COBERTURA – LEGALIDADE – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 465, DO STJ
–
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA
– NÃO
ACOLHIMENTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

1.
Segundo o Boletim Unificado juntado aos autos, o próprio requerente
JOÃO DE SOUZA NEVES
afirmou, perante a autoridade policial, que na data de 16/05/2018, por volta das 08:30hs, a
pick up
Fiat Strada, de placas PPF 0005, foi roubada no momento em que “estava atendendo a um cliente”, o que indica a aquisição do veículo para fins comerciais.

2.
Incide no caso o item 6.1, “b”, do contrato, que prevê, expressamente, a perda do direito à indenização em razão da não comunicação da transferência do veículo a terceiros

3.
Para a definição do valor do prêmio relativo ao contrato de seguro firmado por Leocídia Dias Pretti e a
B
ANESTES SEGUROS
S/A
, apurou-se os riscos com base nas condições pessoais da contratante, casada, aposentada, idosa, com mais de 70 (setenta) anos de idade, não portadora de carteira nacional de habilitação, que dependia da contratação de motorista profissional quando desejava se deslocar.

4.
Por outro lado, resta comprovado nos autos que o veículo foi adquirido para fins comerciais, circunstância que evidencia agravamento de risco diante de uma utilização mais ostensiva do bem tanto em relação à quilometragem rodada quanto à diversidade de locais visitados.

5
.
Sobre a impugnação à gratuidade da justiça concedida em primeiro grau aos autores, observa-se que a parte apelada não sustentou nenhuma alteração fática capaz de ensejar a revogação do benefício, subsistindo, portanto, o reconhecimento da precariedade diante da documentação outrora acostada aos autos.

6
.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.